Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO. INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE FORMAL. LEGALIDADE. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONTRATOS ANTERIORES. OUTROS ELEMENTOS. SOPESAMENTO. FATO DE TERCEIRO. CASO FORTUITO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Ao Judiciário é dado analisar a regularidade formal da sanção aplicada em inadimplemento no âmbito de contrato administrativo, a exemplo da previsão legal, respeito ao contraditório e à ampla defesa. Ainda, como princípio basilar inerente à interpretação do próprio princípio da legalidade, cabe ao Judiciário analisar se houve respeito à proporcionalidade e razoabilidade.

2. O inadimplemento da Administração Pública em outros contratos não é motivo para que o contratado descumpra as obrigações contratuais vigentes, mas é fator que pode ser sopesado se existente outros elementos que atenuem o inadimplemento do contratado, como a concorrência de culpa, caso fortuito e fato de terceiro. Assim, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e sem invadir o mérito administrativo, é possível reduzir o quantum da multa aplicada para adequá-la à razoabilidade e proporcionalidade.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.